Tribunal: TRF3
Processo: 5028443-84.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
32/789)

5028443-84.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A cautelar de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta como medida alternativa à prisão preventiva, quando cabível, e não deve ser confundida com a pena a ser aplicada ao delito de contrabando, previsto na lei no 13.804, de 10 de janeiro de 2019, nos casos de decisão transitada em julgado.

2. É necessário que se demonstre o risco à ordem pública para determinar a suspensão cautelar da habilitação. O fato de o réu estar envolvido em delito de contrabando, sendo a única incidência nesse sentido, não demonstra a necessidade da medida para se evitar a reiteração delitiva em virtude das demais cautelares impostas.

3. Considerando que o acusado acumulou experiência durante toda a sua vida laboral quase que exclusivamente no ofício de mecânico e vendedor de peças, impedir que o a

Inteiro teor:
32/789)

5028443-84.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A cautelar de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta como medida alternativa à prisão preventiva, quando cabível, e não deve ser confundida com a pena a ser aplicada ao delito de contrabando, previsto na lei no 13.804, de 10 de janeiro de 2019, nos casos de decisão transitada em julgado.

2. É necessário que se demonstre o risco à ordem pública para determinar a suspensão cautelar da habilitação. O fato de o réu estar envolvido em delito de contrabando, sendo a única incidência nesse sentido, não demonstra a necessidade da medida para se evitar a reiteração delitiva em virtude das demais cautelares impostas.

3. Considerando que o acusado acumulou experiência durante toda a sua vida laboral quase que exclusivamente no ofício de mecânico e vendedor de peças, impedir que o acautelado exercite o direito de dirigir e assim exercer suas atividades de forma plena é prejudicar a sua inserção no mercado formal de trabalho, e consequentemente, a sua integração à sociedade.

4. Ordem concedida para afastar a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir imposta ao Paciente.

HABEAS CORPUS (307) No 5028443-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA, RAFAEL DE ALENCAR

PACIENTE: LEANDRO DUARTE SANTANA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS10163

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS10163

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS/MS - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028443-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA, RAFAEL DE ALENCAR

PACIENTE: LEANDRO DUARTE SANTANA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS10163

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS10163

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS/MS - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por José Roberto Rodrigues da Rosa e Rafael de Alencar Toledo em favor de LEANDRO DUARTE SANTANA, contra ato do Juízo Federal da 2a Vara Federal de Dourados/MS que, nos autos da petição criminal no 5001352-55.2019.4.03.6002 (ação penal no 0000706-67.2018.403.6002), indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de retenção de CNH e suspensão do direito de dirigir, imposta ao Paciente por ocasião da concessão de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante, em síntese, que:

a) o Paciente foi preso em flagrante pelo delito previsto no Art. 334-A do Código Penal, pois em 11/07/2018 foi abordado por policiais militares transportando cigarros estrangeiros no interior e na carroceria do veículo VW/Saveiro, placas HTV5768;

b) a autoridade coatora concedeu a Liberdade Provisória ao ora Paciente, impondo-se 8 (oito) medidas cautelares, dentre elas a retenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo sido oficiado o Detran, inclusive, para não lhe entregar nova habilitação e registrar a suspensão do direito de dirigir;

c) considerando que o Paciente é microempresário, não possuindo funcionários que realizem o teste dos veículos, a compra/busca e/ou entrega de mercadorias de sua empresa de mecânica/autopeças, requereu perante à autoridade impetrada, a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, o que foi indeferido pela autoridade coatora por meio de decisão genérica que não observou os requisitos subjetivos do Paciente;

d) a referida medida cautelar é excessiva e irrelevante para um criminoso que queira voltar a delinquir, não sendo o caso do Paciente, que é pai de família e trabalhador;

e) o Paciente possui 2 (dois) filhos, sendo um deles menor, tendo sido impossibilitado de levá-los à escola e ao médico, quando necessário, com transporte próprio;

f) a pena para o crime do qual o Paciente tem sido acusado não previa a cassação da CNH na época dos fatos, de modo que a lei no 13.804, de 10 de janeiro de 2019, não havia sido publicada, não retroagindo para prejudicar o Réu;

g) até a presente data o Paciente não foi denunciado, tendo decorrido 15 meses desde a concessão das medidas cautelares, sendo que a pena prevista para o crime de contrabando é de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, de modo que o que se pode concluir desse contexto é que o Paciente vem cumprindo pena antecipada por meio de medidas cautelares alternativas à prisão;

h) o Paciente está impedido de exercer seu direito fundamental de se locomover livremente por um ato arbitrário da autoridade coatora, prejudicando sua vida profissional e pessoal, assim como de sua família, aliados ao fato que o tempo indeterminado para a manutenção da Decisão torna o ato coator ainda mais danoso.

Requerem os impetrantes, assim, a imediata revogação do item n.o 8 das medidas cautelares impostas ao Paciente, consistente na suspensão da carteira de habilitação. No mérito, requerem a concessão da ordem.

Foram juntados documentos.

A liminar foi deferida para o fim de afastar a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, mantendo-se, no mais, as demais medidas cautelares impostas.

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Procurador Regional da República, Dr. Uendel Domingues Ugatti, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5028443-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

IMPETRANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA, RAFAEL DE ALENCAR

PACIENTE: LEANDRO DUARTE SANTANA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS10163

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS10163

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS/MS - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

Consta dos autos que o Paciente foi flagrado durante ronda pelo trevo da MS 166 com a MS 460, no município de Nioaque/MS, quando policiais militares avistaram uma Fiorino Branca, placas QOB-4198, um Montana Prata, placas NRN-6712, em que ambos os motoristas conseguiram fugir e uma Saveiro Branca, placas HTV-5768, este conduzido pelo Paciente, sendo que todos os veículos estavam carregados com diversas caixas de cigarros de origem estrangeira, sem a devida documentação fiscal hábil (ID 103014594, pág. 1-2).

A decisão que homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao Paciente, mediante cautelares diversas da prisão, entendeu por bem, estabelecer medidas com imposição de condições mais rígidas para manter a ordem pública, porém menos gravosas que a privação de liberdade, dentre elas a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir.

Considerando que a suspensão do direito de dirigir está cerceando, direta e indiretamente, seu direito de locomoção, seu trabalho lícito e, ainda, seu sustento financeiro e de seus dependentes, requereu a revogação da referida medida cautelar, mantendo-se as demais medidas, o que foi indeferido pela autoridade impetrada nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de requerimento feito por LEANDRO DUARTE SANTANA para revogação da medida cautelar de retenção de CNH e suspensão do direito de dirigir, imposta (entre outras) por ocasião da concessão de liberdade provisória.

Alega ser microempresário e não possuir funcionários, motivo pelo qual necessita realizar entregas de mercadorias. Afirma que a imposição da cautelar tem interferido de forma negativa em seu trabalho e na renda familiar.

O MPF se manifestou contrário ao pleito.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Analisando detidamente os autos, concluo que o pleito não merece acolhimento.

Os motivos alegados não são suficientes para o acolhimento do pedido.

Toda medida cautelar impõe uma restrição negativa.

É de sua natureza. Conforme a decisão que concedeu liberdade provisória, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública. Portanto, a medida restritiva é imprescindível para resguardar o meio social e diretamente relacionada ao delito em tese cometido. Dessa forma, não há desproporcionalidade ou ausência de nexo causal no efeito negativo suportado pelo requerente, bem como a medida se faz necessária para proteger a coletividade.

No mais, o requerente pode contratar um serviço de entrega ou encontrar outros meios para realizar as entregas, não sendo o seu direito pessoal de dirigir impeditivo ou o único meio existente para o desempenho de suas atividades.

Dessa forma, nos termos da fundamentação supra e com base no parecer do MPF, INDEFIRO o pedido.

(...)”

Inicialmente cabe salientar que a cautelar de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta como medida alternativa à prisão preventiva, quando cabível, e não deve ser confundida com a pena a ser aplicada ao delito de contrabando, previsto na lei no 13.804, de 10 de janeiro de 2019, nos casos de decisão transitada em julgado.

Como é notório, as medidas cautelares afetam a liberdade de locomoção, a intimidade e o patrimônio dos acusados, daí a necessária prudência em sua aplicação. Portanto, ao analisar a possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares, o juiz deve estar atento aos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade, sendo imperiosa a ponderação de todos os interesses em conflito, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal.

O juízo impetrado justificou a necessidade da manutenção da suspensão do direito de dirigir baseado na tentativa de evitar a reiteração criminosa, eis que a prática delitiva tinha sido realizada com a utilização de veículo automotor, desconsiderando os documentos acostados e a alegação defensiva de que o Paciente depende financeiramente do exercício de atividade laboral vinculada a seu direito de dirigir para testar os veículos que conserta em sua microempresa.

Ressalte-se que o Paciente já ficou preso antes, por quatro meses, conforme informou em seu interrogatório (ID 103014594), mas pelo delito de tentativa de homicídio, posteriormente desclassificado para lesão corporal, sendo que o processo já foi extinto. Assim, não pode o juízo monocrático usar este fato como fundamento para garantia da ordem pública ao analisar o suposto delito de contrabando.

Além disso, no que pese o Paciente não exercer o labor de motorista profissional, mas de mecânico e vendedor de peças, registro que a razão dada pelo Juízo impetrado para impedir o deslocamento se afigura desproporcional, na medida em que causa prejuízos ao paciente e não é imprescindível.

Verifica-se do documento ID 103014600 que o Paciente possui microempresa para comércio varejista de peças e acessórios para motocicletas, bem como para prestação de serviço, desde 16/04/2008, e que iniciou suas atividades em 01/11/2001.

Ora, considerando que o acusado acumulou experiência durante toda a sua vida laboral quase que exclusivamente no ofício de mecânico e vendedor de peças, impedir que o acautelado exercite o direito de dirigir e assim exercer suas atividades de forma plena é prejudicar a sua inserção no mercado formal de trabalho, e consequentemente, a sua integração à sociedade. O direito Penal deve sempre buscar afastar os indivíduos da prática de crimes e não aproximá-los, segregando-os da sociedade e retirando-lhes a oportunidade de exercerem meios lícitos de sobrevivência.

Vê-se, portanto, que a suspensão de seu direito de dirigir implica uma desproporcional restrição à sua liberdade de ir e vir.

Ademais, observa-se do documento ID 103014594 que o Paciente vem cumprindo regularmente a medida cautelar de comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, desde agosto de 2018, além de possuir endereço fixo e trabalho lícito.

Além disso, está advertido de que se descumprir as cautelares impostas ou se estas não se mostrarem suficientes a resguardar a ordem pública, isto é, se mesmo em gozo delas tornar a delinquir, será recolhido preventivamente à prisão.

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para o fim de afastar a medida cautelar consistente na "suspensão do direito de dirigir", imposta ao Paciente nos autos no 0000706-67.2018.403.6002, mantendo-se, no mais, as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo da 2a Vara Federal de Dourados/MS, ressaltando que, no caso de reiteração delitiva, a referida medida cautelar poderá ser novamente imposta pela autoridade impetrada, se assim entender necessário.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A cautelar de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta como medida alternativa à prisão preventiva, quando cabível, e não deve ser confundida com a pena a ser aplicada ao delito de contrabando, previsto na lei no 13.804, de 10 de janeiro de 2019, nos casos de decisão transitada em julgado.

2. É necessário que se demonstre o risco à ordem pública para determinar a suspensão cautelar da habilitação. O fato de o réu estar envolvido em delito de contrabando, sendo a única incidência nesse sentido, não demonstra a necessidade da medida para se evitar a reiteração delitiva em virtude das demais cautelares impostas.

3. Considerando que o acusado acumulou experiência durante toda a sua vida laboral quase que exclusivamente no ofício de mecânico e vendedor de peças, impedir que o acautelado exercite o direito de dirigir e assim exercer suas atividades de forma plena é prejudicar a sua inserção no mercado formal de trabalho, e consequentemente, a sua integração à sociedade.

4. Ordem concedida para afastar a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir imposta ao Paciente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu conceder a ordem de habeas corpus para o fim de afastar a medida cautelar consistente na "suspensão do direito de dirigir", imposta ao Paciente nos autos no 0000706-67.2018.403.6002, mantendo-se, no mais, as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo da 2a Vara Federal de Dourados/MS, ressaltando que, no caso de reiteração delitiva, a referida medida cautelar poderá ser novamente imposta pela autoridade impetrada, se assim entender necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.